Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-61.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE MATERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MÍNIMA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar eventual condenação do réu.
2. Nos delitos de furto, a tipicidade material da conduta não é afastada com a simples restituição imediata e integral do bem. Deve-se perquirir, diante das circunstâncias do caso concreto, além da extensão da lesão produzida, a gravidade da ação, o reduzido valor do bem tutelado e as circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso, além de suas consequências jurídicas e sociais.
3. Havendo a interrupção dos atos executórios no momento em que percorrido quase todo o iter criminis, deve ser aplicada a fração mínima da tentativa.
4. Recurso conhecido e desprovido.